Tribunal: TJDFT
Processo: 0737026-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737026-48.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DIANA PACHECO RUTKOSKI AGRAVADO: FGR URBANISMO CENTRO-SUL S/A DESPACHO Considerando o teor das contrarrazões apresentadas pela parte agravada (ID 76790100), nas quais se alega a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, em razão do cancelamento do contrato e consumação da rescisão contratual discutida, INTIME-SE a parte agravante para que se manifeste sobre o ponto, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo ou juntada a manifestação, retornem os autos à conclusão. Intime-se. Publique-se. Brasília, 29 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator